Tribunal: STJ
Processo: 2217078-86.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138666 - SP(2024/0143687-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - SP253871
RECORRIDO
: VALDEMAR FARINA JUNIOR
ADVOGADO
: EDILTER IMBERNOM - SP031466
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO À LUZ DO
DO CPC E
ART. 1.015
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente
previsão no rol do
do CPC e inexistente urgência apta a mitigar sua
art. 1.015
taxatividade, sendo, ao final, rejeitados os embargos de declaração.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que rejeita prescrição e ilegitimidade passiva, determina inversão do
ônus da prova e indefere expedição de ofício, em ação condenatória.
3. A Corte de origem não conhece do agravo de instrumento porque as matérias
não se inserem no rol do
do CPC e não há urgência para mitigar a
art. 1.015
taxatividade, permitindo debate futuro em preliminar de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que afasta prescrição e redistribui o ônus da prova, à luz dos
arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC; (ii) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC diante da inversão do ônus da prova; (iii) saber se a pretensão securitária está
prescrita conforme o
§ 1o, II,
, do CC; e (iv) saber se há divergência
art. 206,
b
jurisprudencial suficiente para conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão recorrido fixa fundamento
autônomo de ausência de urgência para mitigar o rol do
do CPC, não
art. 1.015
especificamente impugnado nas razões do recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto aos arts. 487, II, e 373, I, do CPC, e ao
§ 1o, II,
, do CC, porque não há enfrentamento na origem, sendo o
art. 206,
b
agravo não conhecido por óbice processual.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na tese de prescrição ânua, pois a definição do
Documento eletrônico VDA56111399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7ac3a60-4547-479f-bf59-398a9cca3773

termo inicial da ciência inequívoca demanda revolvimento fático-probatório não
apreciado na origem.
8. O conhecimento pela alínea c é inviável por ausência de cotejo analítico, sem
demonstração de similitude fática e confronto específico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
"1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
Tese de julgamento:
fundamento autônomo de ausência de urgência para mitigar o rol do
do
art. 1.015
CPC não impugnado no recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF se não
houve debate na origem sobre os arts. 487, II, e 373, I, do CPC e o
§ 1o,
art. 206,
II, b, do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da prescrição
depende da fixação do marco fático da ciência inequívoca. 4. O recurso especial
pela alínea c não é conhecido sem cotejo analítico com paradigmas, com similitude
fática e confronto específico."
CPC, arts. 1.015, 487, 373, 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, II, ; CF,
III.
art. 206,
b
art. 105,
STF, Súmulas n. 282 e 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7ac3a60-4547-479f-bf59-398a9cca3773

RECURSO ESPECIAL No 2138666 - SP(2024/0143687-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - SP253871
RECORRIDO
: VALDEMAR FARINA JUNIOR
ADVOGADO
: EDILTER IMBERNOM - SP031466
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO À LUZ DO
DO CPC E
ART. 1.015
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente
previsão no rol do
do CPC e inexistente urgência apta a mitigar sua
art. 1.015
taxatividade, sendo, ao final, rejeitados os embargos de declaração.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que rejeita prescrição e ilegitimidade passiva, determina inversão do
ônus da prova e indefere expedição de ofício, em ação condenatória.
3. A Corte de origem não conhece do agravo de instrumento porque as matérias
não se inserem no rol do
do CPC e não há urgência para mitigar a
art. 1.015
taxatividade, permitindo debate futuro em preliminar de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que afasta prescrição e redistribui o ônus da prova, à luz dos
arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC; (ii) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC diante da inversão do ônus da prova; (iii) saber se a pretensão securitária está
prescrita conforme o
§ 1o, II,
, do CC; e (iv) saber se há divergência
art. 206,
b
jurisprudencial suficiente para conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão recorrido fixa fundamento
autônomo de ausência de urgência para mitigar o rol do
do CPC, não
art. 1.015
especificamente impugnado nas razões do recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto aos arts. 487, II, e 373, I, do CPC, e ao
§ 1o, II,
, do CC, porque não há enfrentamento na origem, sendo o
art. 206,
b
agravo não conhecido por óbice processual.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na tese de prescrição ânua, pois a definição do
termo inicial da ciência inequívoca demanda revolvimento fático-probatório não
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

apreciado na origem.
8. O conhecimento pela alínea c é inviável por ausência de cotejo analítico, sem
demonstração de similitude fática e confronto específico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
"1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
Tese de julgamento:
fundamento autônomo de ausência de urgência para mitigar o rol do
do
art. 1.015
CPC não impugnado no recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF se não
houve debate na origem sobre os arts. 487, II, e 373, I, do CPC e o
§ 1o,
art. 206,
II, b, do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da prescrição
depende da fixação do marco fático da ciência inequívoca. 4. O recurso especial
pela alínea c não é conhecido sem cotejo analítico com paradigmas, com similitude
fática e confronto específico."
CPC, arts. 1.015, 487, 373, 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, II, ; CF,
III.
art. 206,
b
art. 105,
STF, Súmulas n. 282 e 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S.A., com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal,
art. 105,
c a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de ação condenatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 328):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória. Rejeição de preliminar de
ilegitimidade passiva, rejeição da tese de prescrição, inversão do ônus probatório e
indeferimento de pedido de expedição de ofício ao juízo da interdição. Insurgência
da seguradora corré. - Matérias que não constam do rol taxativo do
do
art. 1.015
Código de Processo Civil. Ausente situação excepcional que autorize a mitigação do
rol. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 348).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

a) 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto incumbe ao autor
provar o fato constitutivo do direito, não se justificando a inversão do ônus da
prova nas circunstâncias delineadas;
b) 487, II,
1.015, II, do Código de Processo Civil, visto que decisão
c/c
interlocutória que reconhece ou afasta prescrição é de mérito e comporta agravo de
instrumento, sob pena de preclusão;
c) 206, § 1o, II,
, do Código Civil, porque a pretensão do segurado
b
contra o segurador prescreve em um ano, contado da ciência do fato gerador,
sustentando que tal ciência ocorreu, ao menos, com a interdição e nomeação de
curador.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao não admitir agravo de instrumento contra decisão
que rejeita a prescrição e determina a inversão do ônus da prova, apontando como
paradigmas
AgInt
no
REsp
1.863.039/RS,
REsp
1.778.237/RS,
e
(fls. 369-376), porquanto tais
REsp 1.738.756/MG
REsp 1.695.936/MG
julgados reconhecem que decisões interlocutórias sobre prescrição e decadência
constituem mérito e são agraváveis com base no
II, do CPC.
art. 1.015,
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que afastou a prescrição, rejeitou a ilegitimidade passiva, inverteu o
ônus da prova e indeferiu a expedição de ofício, determinando o processamento do
agravo e o exame das matérias; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos arts. 373, I, 487, II, 1.015, II, do Código de Processo
Civil e 206, § 1o, II,
, do Código Civil, com retorno dos autos para novo
b
julgamento do agravo de instrumento.
Contrarrazões de VALDEMAR FARINA JÚNIOR (fls. 399-403) em
que sustenta a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

previsão no rol do
do Código de Processo Civil, afirma que prescrição
art. 1.015
não é mérito, mas prejudicial ao mérito, inexistindo urgência que justifique a
taxatividade mitigada, e requer o não seguimento e, no mérito, o desprovimento do
recurso.
Contrarrazões de VALDEMAR FARINA JÚNIOR (fls. 408-410) em que afirma
não demonstradas as violações de lei federal, invoca precedentes do STJ sobre
necessidade de demonstração efetiva da contrariedade à lei para a alínea
,
a
sustenta a inoportunidade e inadequação da via recursal em face do Tema n. 988
do STJ e requer o não seguimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi parcialmente admitido: admitido pela alínea
do
a
III, da Constituição Federal, e não admitido pela alínea por ausência de
art. 105,
c
cotejo analítico e de demonstração adequada da divergência (fls. 434-436).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que rejeitou a prescrição, rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu a expedição de ofício
ao juízo da interdição (fls. 329-331).
A Corte estadual não conheceu do agravo de instrumento, por entender
que as matérias impugnadas não se encontram no rol do
do Código de
art. 1.015
Processo Civil e que não se caracteriza urgência apta a mitigar a taxatividade,
permitindo o exame em preliminar de eventual apelação (fls. 330-332).
I -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
A recorrente alegou o
I, do Código de Processo Civil porque
art. 373,
pretende afastar a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora,
sustentando que não há verossimilhança mínima nas alegações iniciais e que
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Nas razões, afirma
que o sinistro decorre de acidente anterior à vigência da apólice e, por isso,
inexiste cobertura, o que impede a inversão probatória e reforça a necessidade de o
autor provar sua pretensão (fls. 359-360 e 367-368).
Todavia, a alegação de violação do
I, do Código de Processo
art. 373,
Civil não comporta conhecimento. O Tribunal de origem deixou de apreciar o
mérito da redistribuição do ônus da prova, pois não conheceu do agravo de
instrumento por fundamento processual, qual seja, a ausência de enquadramento da
matéria no rol do
do CPC e a inexistência de situação excepcional apta a
art. 1.015
justificar a mitigação da taxatividade (fls. 328 e 330-331).
Não houve, portanto, debate ou enfrentamento do
I, tampouco
art. 373,
provocação específica nos embargos de declaração apta a suprir eventual omissão.
Ausente o indispensável prequestionamento, incide a Súmula n. 282 do STF, o que
obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
II - Arts. 487, II,
1.015, II, do Código de Processo Civil
c/c
A invocação dos arts. 487, II,
1.015, II, do Código de Processo Civil
c/c
decorre da tese de que a decisão interlocutória que afasta ou reconhece prescrição
tem natureza de mérito, sendo, por isso, agravável de imediato, sob pena de
preclusão. O recorrente afirma que o acórdão recorrido contrariou tais dispositivos
ao não conhecer do agravo de instrumento e aponta que, à luz do
a
CPC/2015,
pronúncia sobre prescrição se enquadra no
II, e, por ser decisão
art. 487,
interlocutória de mérito, é recorrível com base no
II (fls. 362-366).
art. 1.015,
No que concerne ao
II, do Código de Processo Civil, o
art. 1.015,
acórdão recorrido assentou fundamento autônomo consistente na inexistência de
urgência concreta que autorizasse a mitigação da taxatividade do rol legal,
destacando que a matéria poderia ser suscitada em preliminar de apelação (fls. 330-
331).
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

Esse fundamento, suficiente por si só para manter o não conhecimento
do agravo, não foi especificamente impugnado nas razões do recurso especial, que
se limitaram a sustentar a natureza de mérito da decisão sobre prescrição e a
alegada preclusão. Incide, assim, a Súmula n. 283 do STF, por ausência de
impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido.
Quanto ao
II, do Código de Processo Civil, o Tribunal de
art. 487,
origem não apreciou a ocorrência de prescrição, limitando-se a decidir questão
processual relativa ao cabimento do agravo. Inexiste enfrentamento do referido
dispositivo, tampouco provocação eficaz em embargos de declaração. Incide,
também aqui, a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento.
III -
§ 1o, II, , do Código Civil
Art. 206,
b
A alegação de violação do
§ 1o, II, b, do Código Civil ampara a
art. 206,
tese de prescrição ânua da pretensão securitária, com termo inicial na ciência
inequívoca da invalidez. A recorrente sustenta que tal ciência ocorreu, ao menos,
com a interdição e a nomeação de curador, de modo que, a partir desse marco,
correu o prazo de um ano para ajuizamento da ação de cobrança de seguro, já
esgotado quando do ajuizamento (fls. 361-362).
A tese de prescrição ânua igualmente não comporta conhecimento. O
acórdão recorrido não apreciou o
§ 1o, II,
, do Código Civil, pois deixou
art. 206,
b
de conhecer do agravo de instrumento por fundamento estritamente processual (fl.
328).
Não houve debate do dispositivo legal na instância ordinária, nem
provocação apta a ensejar o prequestionamento ficto. Incide, portanto, a Súmula n.
282 do STF.
Ademais, a pretensão recursal pressupõe a definição do termo inicial da
ciência inequívoca da invalidez, apontado como decorrente da interdição ou da
nomeação de curador (fls. 360-362). Tal aferição demanda exame de
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

circunstâncias fáticas e probatórias não apreciadas pelo Tribunal de origem, o que
é vedado em sede de recurso especial. Incide, assim, a Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Quanto à divergência jurisprudencial, o recorrente apontou dissídio com
julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem: a) o cabimento do
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta ou reconhece a
prescrição, por se tratar de decisão de mérito (REsp n. 1.778.237/RS;
, e b) a aplicabilidade do agravo
REsp n. 1.738.756/MG; REsp n. 1.695.936/MG)
também à redistribuição do ônus da prova (AgInt no
.
REsp n. 1.863.039/RS)
Em sua petição, transcreve trechos dos acórdãos paradigmas para
demonstrar que, em hipóteses análogas, o STJ admite a recorribilidade imediata,
em confronto com o entendimento do acórdão recorrido que não conheceu do
agravo por ausência de previsão no rol do
sem reconhecer urgência (fls.
art. 1.015
363-366, 375-376).
Não obstante, o recurso não comporta admissão pela alínea
, por
c
ausência de cotejo analítico adequado (fls. 434-436).
Com efeito, a demonstração do dissídio exige a transcrição dos trechos
pertinentes do acórdão recorrido e dos paradigmas, bem como o confronto
analítico das premissas fáticas e jurídicas adotadas em cada caso, evidenciando a
similitude entre as hipóteses. A mera transcrição de excertos de julgados não supre
essa exigência formal.
Além disso, persiste o fundamento autônomo adotado pelo Tribunal de
origem — ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do
do
art. 1.015
CPC (fl. 331) —, o qual não foi especificamente infirmado. Incide, também neste
ponto, a Súmula 283 do STF.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 47b47ced-69c0-4b3f-86c0-4e100c1125a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.138.666 / SP
Número Registro: 2024/0143687-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10615165620228260576 22170788620238260000 2217078862023826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - SP253871
RECORRIDO
: VALDEMAR FARINA JUNIOR
ADVOGADO
: EDILTER IMBERNOM - SP031466
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:48
Código de Controle do Documento: 9cf164bf-b3e5-4057-9e59-8da3a210dfbc